Tribunal: TJSP
Processo: 2256740-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Contrato de consultoria. Ação de cobrança. Propositura da ação por pessoa jurídica que não fez parte do contrato. Ilegitimidade ativa. Reconhecimento, tendo em vista que o instrumento foi assinado pela pessoa física. Empresa tem existência distinta e não se confunde com seus membros. Exegese do artigo 18 do CPC. Pessoa jurídica, ademais, que foi extinta perante a Receita

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Contrato de consultoria. Ação de cobrança. Propositura da ação por pessoa jurídica que não fez parte do contrato. Ilegitimidade ativa. Reconhecimento, tendo em vista que o instrumento foi assinado pela pessoa física. Empresa tem existência distinta e não se confunde com seus membros. Exegese do artigo 18 do CPC. Pessoa jurídica, ademais, que foi extinta perante a Receita Federal e teve seu encerramento perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo antes do ingresso da demanda, o que compromete sua condição de autora. Extinção da ação com fundamento no artigo 485, VI, CPC. Recurso provido para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001000967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256740-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante RAINHA
LABORATÓRIO NUTRACÊUTICOS LTDA, é agravado SAFFI PARTICIPAÇÕES E
INVESTIMENTOS SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2256740-62.2020.8.26.0000 - São Carlos - R - Voto no 45.996
Voto no 45.996
Agravo de Instrumento n.o 2256740-62.2020.8.26.0000
Comarca: São Carlos - 5a. Vara Cível
Agravante: Rainha Laboratório Nutracêuticos Ltda
Agravado: Saffi Participações e Investimentos SA
Juiz(a) de 1a Inst.: Eduardo Cebrian Araújo Reis
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Contrato de consultoria. Ação de cobrança.
Propositura da ação por pessoa jurídica que não fez parte do contrato.
Ilegitimidade ativa. Reconhecimento, tendo em vista que o instrumento foi
assinado pela pessoa física. Empresa tem existência distinta e não se confunde com
seus membros. Exegese do artigo 18 do CPC. Pessoa jurídica, ademais, que foi
extinta perante a Receita Federal e teve seu encerramento perante a Junta
Comercial do Estado de São Paulo antes do ingresso da demanda, o que
compromete sua condição de autora. Extinção da ação com fundamento no artigo
485, VI, CPC. Recurso provido para esse fim.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 186/187
que, em ação de cobrança decorrente de contrato de prestação de serviços, não acolheu
as preliminares de ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual.
Alega a agravante que o contrato objeto da ação foi firmado com a pessoa
física Rogério Saffi Mello, um dos sócios da agravada, mas sem legitimidade ativa para
pleitear direitos em nome de terceiros. Ressalta que o documento de distrato foi
impugnado na contestação, pois não há assinatura da agravada e foi produzido de forma
unilateral, além de ter sido baseado no contrato feito com a pessoa física. Sustenta ainda
a ausência de interesse processual, pois, em consulta ao site da Receita Federal, foi
constatado que a empresa foi baixada em 26.02.2019 e na Jucesp em 30.01.2020. De
resto, postula a concessão da antecipação de tutela recursal, com o final provimento do
recurso.
Denegada a tutela antecipada recursal (fls. 205) a agravada deixou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2256740-62.2020.8.26.0000 - São Carlos - R - Voto no 45.996
apresentar contraminuta (fls. 207).
É o relatório.
Como se vê dos autos, a empresa Saffi Consultoria propôs ação de
cobrança em face de Rainha Laboratório Nutraceutico, com lastro no contrato de
serviços de consultoria empresarial datado de 10.10.2018 (fls. 47/54).
Apresentada contestação, a ré arguiu em preliminar a ilegitimidade ativa
da pessoa jurídica Saffi, visto que o contrato que fundamenta a cobrança foi firmado
pela pessoa física de Rogério Saffi Mello. Argumentou ainda que a empresa foi baixada
na Receita Federal e encerrada perante a Junta Comercial antes da propositura da ação, o
que a impede de ser mantida no polo ativo.
De fato, a ação de cobrança está alicerçada no contrato de consultoria em
que figura como contratado o Sr. Rogério Saffi Mello, que assinou o instrumento como
pessoa física (fls. 47 e 54).
Diante de tais circunstâncias, não era mesmo possível a pessoa jurídica
Saffi Consultoria ingressar em nome próprio com a presente ação de cobrança em
contrato celebrado pela pessoa física, ainda que o Sr. Rogério Saffi Mello seja sócio da
empresa autora.
É que a pessoa jurídica tem existência distinta e não se confunde com
a pessoa dos seus sócios. Nesse sentido dispunha expressamente o art. 20 do Código
Civil/1916, que acabou reproduzido no atual Código Civil, em seu art. 49-A, inserido
pela chamada Lei da Liberdade Econômica (Lei no 13.874/2019).
Por conseguinte, em decorrência do princípio da autonomia da pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2256740-62.2020.8.26.0000 - São Carlos - R - Voto no 45.996
jurídica não é possível seus integrantes utilizarem seu nome para demandar por direitos
que não lhe pertencem.
De tal sorte, se os direitos são autônomos, mesmo sendo sócio da
empresa, não é dado a empresa exigir, em nome próprio, os direitos estampados em
contrato firmado em nome da pessoa física, porque o artigo 18 do CPC é bem claro ao
dispor que: “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando
autorizado pelo ordenamento jurídico”.
Irrelevante, por seu turno, a alegação da autora de que a ré tinha
conhecimento que os serviços seriam prestados pela pessoa jurídica, pois, neste caso,
esta última deveria ter figurado no contrato como contratada, o que, infelizmente, não
ocorreu no caso em tela.
O fato de as atas de vistoria terem sido realizadas pelo terceiro Marcelo
Aranda (fls. 55/80) não desqualifica a pessoa física de ingressar com a ação em nome
próprio, pois é de curial sabença que contratos como este, de grande valor econômico,
geralmente envolvem terceiros contratados por uma das partes, porém, isso não afeta a
responsabilidade das pessoas que figuraram originariamente no instrumento.
Importante consignar ainda que, não obstante constar o nome da empresa
no recibo de rescisão contratual (fls. 35 e 37) e no distrato (fls. 41/42) nenhum deles tem
força jurídica, pois assinado por apenas uma das partes.
Na verdade, não foi formalizado um distrato entre as partes, tanto que foi
proposta ação de cobrança com base no próprio contrato de consultoria, o que afasta a
legitimidade da empresa.
Por fim, não há como desconsiderar que a empresa autora foi extinta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2256740-62.2020.8.26.0000 - São Carlos - R - Voto no 45.996
perante a Receita Federal em 26.02.2019 (fls. 130) e teve seu encerramento perante a
Junta Comercial do Estado de São Paulo registrado no mesmo dia (fls. 181/182), o que
compromete sua legitimidade em ação proposta no dia 16.01.2020, ou seja,
posteriormente a sua extinção.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, dou provimento ao
recurso para reconhecer a ilegitimidade ativa da empresa para propor ação em nome da
pessoa física do seu sócio, extinguindo a ação sem resolução do mérito com fundamento
no artigo 485, VI, CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator